Tribunal: TJMT
Processo: 1035961-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035961-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACIELLY ABADIA VILELA MOTA - CPF: 775.339.921-72 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA MOURA VILELA MACHADO - CPF: 038.335.861-25 (AGRAVANTE), JANAINA PEDROSO VILELA - CPF: 033.835.151-50 (AGRAVADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), ANGELA ELIZABETH SUZANETH ALVES DOS SANTOS - CPF: 027.583.511-10 (ADVOGADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURISVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO VILELA MACHADO - CPF: 496.504.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DIAS PEDROSO - CPF: 298.436.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIR VILELA MACHADO - CPF: 007.858.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELLY ABADIA VILELA MOTA - CPF: 775.339.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON VILELA MACHADO - CPF: 840.844.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANNI DE SOUZA MOURA VILELA MACHADO - CPF: 015.259.851-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA MOURA VILELA MACHADO - CPF: 038.335.861-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRA PATRICIA DE ARAUJO VILELA - CPF: 013.206.341-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 141.816.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 253.819.028-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JULIO DA SILVA - CPF: 352.710.288-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON WILLIAM DA SILVA - CPF: 316.384.978-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOUGLAS DA SILVA - CPF: 219.469.448-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A remoção liminar de inventariante exige a comprovação inequívoca de conduta irregular que comprometa a administração do espólio, não sendo suficiente a mera alegação de desentendimento entre herdeiros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035961-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA MOURA VILELA MACHADO

AGRAVADA:

JANAINA PEDROSO VILELA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA MOURA VILELA MACHADO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
, da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT,

que, nos autos do
Incidente de Remoção de Inventariante c/c Pedido Liminar nº. 1027085-15.2024.8.11.0003,
ajuizada em face de

JANAINA PEDROSO VILELA
, indeferiu o pedido liminar de remoção da inventariante.

Em suas razões recursais, o agravante alega irregularidades na administração do espólio, incluindo ocultamento de bens, negligência na conservação do patrimônio e prejuízos potenciais aos herdeiros.

Afirma que o apartamento localizado em Cuiabá foi omitido do espólio, apesar da documentação comprovar que a posse é da meeira Marlene Dias Pedroso, mãe da inventariante.

Salienta que houve negociações irregulares de bens do espólio sem o conhecimento dos herdeiros.

Argumenta que não houve inclusão de rendimentos provenientes de arrendamento rural e que houve negligência na conservação de propriedades, resultando em prejuízos ao patrimônio.

Menciona que a inventariante tem agido de forma deliberada para prejudicar os interesses dos herdeiros, razão pela qual pugna, liminarmente, pela sua remoção para assegurar a integridade do espólio. E no mérito, pede o provimento do recurso para nomear o ora agravante como novo inventariante (Id. 258993172).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 16/12/2024, conforme decisão Id. 259861199.

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 267269287.

O agravante é beneficiário da gratuidade (Id. 259046189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto do litígio diz respeito à decisão que indeferiu o pedido liminar de remoção da inventariante, referente ao Espólio de JAIR VILELA MACHADO – Processo de Inventário Judicial nº. 1023250-53.2023.8.11.0003.

Referido
decisum
, no ponto de interesse ao deslinde deste recurso, restou assim redigido:

“(...) O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado nos artigos 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, e 9.º do Código de Processo Civil (CPC), assegura às partes o direito de se manifestarem sobre todas as alegações que possam influir no julgamento do processo. O afastamento de uma inventariante é medida drástica, pois interfere diretamente na condução do inventário e, por consequência, na administração do patrimônio do espólio.

A urgência do pedido, fundamentada pelos requerentes, não se sobrepõe ao direito da parte de ser ouvida. Eventuais irregularidades na administração do espólio podem e devem ser apuradas no curso do procedimento, mediante produção probatória e manifestação das partes.

Entendo que a ausência de uma análise aprofundada, com observância do contraditório, pode gerar consequências irreversíveis, comprometendo o equilíbrio entre os interesses dos herdeiros e da inventariante.

Assim, ainda que se reconheça a gravidade das alegações,
não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a ocorrência de condutas que justifiquem a remoção da inventariante antes de instaurado o contraditório
.

O artigo 622 do CPC prevê hipóteses taxativas de remoção de inventariante, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que as obrigações previstas nos artigos 618 e 619 do CPC foram descumpridas, o que demanda análise minuciosa dos fatos e das provas.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver: a Probabilidade do direito e o Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso,
a medida não será concedida caso haja risco de irreversibilidade da decisão antecipada
, conforme o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo.

Embora
os requerentes aleguem falhas da inventariante, os documentos apresentados demonstram que a mesma já promoveu ações para corrigir eventuais omissões, como a regularização de declarações e a juntada de documentos pendentes. Não há, nos autos, prova inequívoca de má-fé ou dolo na conduta da inventariante
.

A simples existência de divergências entre os herdeiros e a inventariante, sem que haja comprovação de prejuízos efetivos ou iminentes ao patrimônio do espólio, não é suficiente para justificar uma intervenção liminar na administração.

Os requerentes sustentam que a permanência da inventariante poderia gerar dilapidação do patrimônio do espólio. Contudo, não há prova concreta nos autos de que o atraso na prestação de contas ou as divergências relativas ao arrendamento rural tenham causado ou possam causar dano imediato e irreparável ao espólio
.

A remoção liminar de uma inventariante sem a devida instrução processual pode resultar em prejuízos à continuidade do inventário e à administração do patrimônio, além de comprometer a confiança das partes no processo.

Diante do exposto, considerando a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 300 do CPC e a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa,
INDEFIRO o pedido liminar de remoção da inventariante
.

Assim, conforme o art. 623, do Código de Processo Civil, intime-se o inventariante para defender-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos, para deliberação acerca da manutenção ou remoção da requerida no encargo de inventariante (art. 624, do CPC).

Às providencias, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(destaquei)

Pois bem. O juízo “a quo”, ao indeferir o pleito requestado pelo parte autora recorrente, fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, cumpre analisar os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, bem como os princípios e normas aplicáveis ao caso, para concluir pela manutenção ou não da decisão recorrida.

Infere-se dos autos que a agravada foi nomeada inventariante
do ESPÓLIO
JAIR VILELA MACHADO, seu genitor.

O agravante, que também é filho do falecido,
ajuizou o incidente de remoção de inventariante, noticiando irregularidades no inventário que poderiam prejudicar os demais herdeiros.

Inicialmente, há que se destacar que a remoção do inventariante é medida excepcional, sujeita à observância do devido processo legal e à comprovação inequívoca de condutas que inviabilizem a administração do espólio.

O artigo 622 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 622. O inventariante
será removido
de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio
.”

O recorrente sustenta que a agravada teria omitido a existência de um imóvel localizado em Cuiabá, que, segundo ele, integraria o espólio do falecido, apesar de estar registrado em nome de terceiro.

A documentação apresentada, de fato, demonstra que o bem foi negociado por Marlene Dias Pedroso, meeira do falecido, mediante contrato particular de gaveta, o que, em tese, poderia indicar a tentativa de ocultação patrimonial.

Entretanto, a simples existência de um contrato de gaveta, desacompanhado de prova cabal da titularidade do imóvel pelo “de cujus”, não se traduz em fundamento suficiente para a remoção liminar da inventariante.

O artigo 1.784 do Código Civil estabelece que:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

Contudo, para que um bem integre o espólio, é necessário que esteja demonstrado nos autos que o falecido possuía titularidade ou posse incontestável sobre o bem à época de seu falecimento,
o que não foi comprovado de forma inequívoca pelo agravante
.

A decisão recorrida fundamentou-se corretamente no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença
concomitante
da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em exame, a ausência de comprovação irrefutável da inclusão do imóvel no espólio impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

Além disso, não há evidências concretas de que a inventariante esteja dissipando o patrimônio ou descumprindo suas obrigações legais de gestão dos bens do espólio.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, exige que a inventariante tenha a oportunidade de se manifestar e produzir provas antes de qualquer decisão extrema de remoção.

Aliás, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a destituição de inventariante não pode se dar sem a devida apuração dos fatos, sendo necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A título ilustrativo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE INCIDENTALMENTE EX OFICIO –
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
-
INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– RECURSO PROVIDO. A destituição do encargo de inventariante nos próprios autos e não em apartados como exige o parágrafo único art. 623 do CPC, será tida como mera irregularidade, se for garantida à parte, o devido contraditório e ampla defesa
. É certo que a remoção de inventariante, exatamente por se constituir em medida excepcional, deve ser sempre evitada em situação nas quais inexiste qualquer razão evidenciadora da inaptidão para o exercício do encargo
. In casu, não só não foi instaurado o incidente, como também não foi oportunizado ao inventariante, incidentalmente, nos autos do inventario, o direito de manifestar-se quanto às irregularidades reconhecidas pelo magistrado, que o destituiu do encargo peremptoriamente, caracterizando o cerceamento de defesa. Recurso provido.”
(TJ-MT - AI: 10105115720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO –
REMOÇÃO DE OFÍCIO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA – ARTIGO 623 DO CPC/15 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA
– RECURSO PROVIDO.
Se a remoção da herdeira da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa na forma do artigo 623 do CPC/15, impõe-se a nulidade da decisão por manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV da CF)
bem como da não surpresa (art. 10 do CPC/15).”
(TJ-MT 10070389720228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022) (destaquei)

Portanto, a decisão recorrida encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, visto que eventual irregularidade deve ser apurada no curso do inventário, por meio da devida produção de provas, respeitando-se o devido processo legal.

Diante do exposto, conclui-se que a decisão recorrida observou os princípios processuais e os requisitos legais para a concessão de medidas liminares, pois a ausência de comprovação inequívoca de que o bem pertence ao espólio e de que a inventariante esteja agindo com má-fé impede a concessão da remoção sem o devido contraditório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025